Tribunal: TJDFT
Processo: 0064063-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0064063-16.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE ALBUQUERQUE MAGALHAES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, THIAGO DE ALBUQUERQUE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de processo pautado para a sessão telepresencial de 2.9.2020. O apelante, THIAGO DE ALBUQUERQUE MAGALHÃES, requer o adiamento sine die do ato, a fim de esperar a retomada das sessões de julgamento presenciais, alegando que o julgamento pelo computador e a distribuição de memoriais por e-mail prejudica a atuação plena do advogado e, por conseguinte, não atende aos preceitos constitucionais da mais ampla defesa. Discorre sobre o tema, ressaltando as prerrogativas dos advogados e a necessidade de se garantir a ampla defesa, o contraditório e ao devido processo legal. Notadamente, o julgamento telepresencial é regulado pela Portaria Conjunta n. 52 de 8/5/2020 e assegura às partes e seus procuradores a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais, sendo o ato realizado de forma idêntica às sessões presenciais, observadas, obviamente, as condicionantes tecnicoinformáticas. Postergar o julgamento do recurso à data incerta, sem nenhuma justificativa plausível, atenta contra o direito da parte em obter em prazo razoável a solução integral do mérito e, a longo prazo, afeta a administração da própria Justiça, devido ao grande estoque de processos que se formaria acaso acolhido pedido desse jaez. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Quanto ao pedido de sustentação oral, esse deve ser dirigido à Secretaria da 5a Turma Cível em tempo hábil para habilitação do advogado no sistema. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2020 15:38:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator